Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-87.2020.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-87.2020.8.11.0032

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE ANGELA PEREIRA - CPF: 722.854.001-87 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – AFASTADA A REVISÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROVA DOCUMENTAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA E SEM ESPECIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – VEDAÇÃO DE CONHECER, DE OFÍCIO, DAS ABUSIVIDADES – VERBETE SUMULAR 381 DO STJ –READEQUAÇÃO DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma estabelecida no art. 920 do CPC, o juiz poderá julgar imediatamente os embargos à execução, após a apresentação de impugnação por parte do credor.

Ante a ausência de pedido expresso, é vedada a revisão de alegação genérica de abusividade de cláusulas contratuais, ainda que fundamentada no art. 51 da CDC, sendo esta, inclusive, a recomendação apresentada no julgamento do REsp 1061530/RS e na súmula 381 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucilene Ângela Pereira
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Embargos à Execução, ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A
, e, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 6.500,00, na forma do art. 85 § 8o do CPC, suspensa a exigibilidade diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, preliminarmente, o cerceamento de defesa, aduzindo que não lhe fora dada a oportunidade de manifestar-se quanto a impugnação aos embargos, tampouco de especificar as provas que ainda pretendia produzir, questionando especificamente a realização de prova pericial.

Adentrando ao mérito, defende, resumidamente, a ilegalidade das tarifas administrativas, a má aplicabilidade do sistema de amortização, a necessidade de alteração do índice de correção monetária e o excesso de execução, pedindo, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id 182756224.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A embargante, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, sem permitir-lhe manifestar-se acerca da impugnação aos embargos, tampouco sem especificar as provas que ainda pretendia produzir, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Com efeito, na forma estabelecida no art. 920 do CPC, o juiz poderá julgar imediatamente os embargos à execução, caso assim entenda devido.

Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

Ademais, ressalta-se que, ainda que houvesse pedido de produção de provas, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Bem ainda, os embargos à execução constituem o meio de defesa do executado e, desta forma, restou devidamente observado o devido processo legal, sendo assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da lei processual.

É sabido que as questões levantadas foram dirimidas em conformidade com o contrato pactuado, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia contábil.

E, por fim, considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao dispensar a realização de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar o convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

A hipótese versa sobre ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de execução, Feito no 1000659-15.2020.8.11.0032, com fundamento na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de no 40/02870-4, no valor de R$ 79.200,00, firmada entre as partes, em 15/07/2016, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 182756197.

A sentença recorrida, Id 182756215, julgou improcedentes os pedidos de revisão dos contratos, cerne da discussão destes embargos à execução.

Alega, a apelante, a ilegalidade das tarifas administrativas, a má aplicabilidade do sistema de amortização, a necessidade de alteração do índice de correção monetária e o excesso de execução.

Pois bem.

No tocante a arguição de ilegalidade das tarifas administrativas, verifica-se que a apelante não especificou a qual tarifa se refere, portanto, acertada a sentença, no sentido de que não se pode verificar a abusividade de cláusula genérica.

Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, de forma que somente é possível conhecer de pedidos genéricos nos casos do art. 324 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, entendo que era perfeitamente possível à parte apelante/embargante determinar as cláusulas que entendia abusivas, mediante leitura e análise minuciosa do contrato celebrado entre as partes, bem como, somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça
, não prospera a irresignação recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA E SEM ESPECIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – VEDAÇÃO DE CONHECER, DE OFÍCIO, DAS ABUSIVIDADES – VERBETE SUMULAR 381 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Amparada em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum, a revisão judicial dos contratos bancários é juridicamente possível.

O art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal assegura a intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito da parte.

Nesta conjuntura, constatada a eventual abusividade ou onerosidade excessiva de uma das partes em prejuízo da outra, adequada e pertinente a intervenção do Poder Judiciário para ajustá-las ao ordenamento jurídico vigente.

Todavia, diante da ausência de pedido expresso, é vedada a revisão das cláusulas contratuais, ainda que fundamentada no art. 51 da CDC, sendo esta, inclusive, a recomendação apresentada no julgamento do REsp 1061530/RS e na súmula 381 do STJ. (TJ/MT, Apelação no 1003603-60.2020.8.11.0041, Decisão monocrática, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/02/2022, publicado em 11/02/2022).

Em relação ao pedido de readequação do método de amortização, igualmente, não assiste razão ao apelante.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como aos valores das parcelas iniciais, que são mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Quanto à pretensão de aplicação do índice de reajuste pela TR – Taxa Referencial, sem razão o apelante, uma vez que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade no índice de correção utilizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença e, de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade concedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023